Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-84.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704026-84.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLEY VALERIO DA SILVA APELADO: JOSE OLIVEIRA E OUTROS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Warley Valério da Silva contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de manutenção da posse com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de José Oliveira e Outros, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI - ID no 34855647). 2. Custas finais pelo autor. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 34855650, o apelante afirma que: (a) a dificuldade em obter a qualificação de todos os réus não pode inviabilizar o acesso à Justiça (CPC, art. 319, §3 o); (b) a ação de manutenção da posse objetiva tutelar a posse contra a turbação que impede seu exercício pacífico; (c) o objeto da ação de manutenção da posse é a desistência da turbação e a indenização do dano causado; (d) a turbação pode ocorrer de maneira positiva, com efetiva invasão do terreno, corte de árvore, etc., e de maneira negativa, quando o possuidor é impedido de praticar os atos decorrentes de sua posse; (e) de acordo com o entendimento jurisprudencial, não é necessário que o possuidor exerça efetiva e permanentemente a sua posse por toda a área do imóvel para que seja ela reconhecida. 4. Pede a reforma da sentença para que seja deferida e confirmada a manutenção da posse do imóvel rural localizado na Chácara São Francisco, situada às margens da DF 480, Km 01, Avenida São Francisco, Ponte Alta, Gama/DF. 5. O recurso interposto não foi instruído com o preparo, motivo pelo qual o apelante foi intimado para regularizá-lo, demonstrando a realização do pagamento até a data em que foi protocolizado ou recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento (ID no 34911168). 6. Resposta nos IDs no 35155222 e no 35155225, com a juntada do pagamento simples do preparo, efetivado em 10/5/2022. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. A apelação cível foi interposta em 25/4/2022 e o apelante foi regularmente intimado para demonstrar o pagamento do preparo até a data do protocolo ou providenciar o recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4o do CPC. 10. Entretanto, providenciou o pagamento simples do preparo, cuja guia tem como data de vencimento 10/5/2022 (posterior à interposição) e o pagamento foi efetivado na mesma data 10/5/2022 (ID no 35155225 págs. 1 e 2), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. 11. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1337702, 07062332420198070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 12. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO